Tribunal: STF
Processo: ADI 4015
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-16
Data de publicação: 2008-04-16

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PORTARIA N° 219/2006, EDITADA PELO E. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO - ATO IMPREGNADO DE DENSIDADE NORMATIVA - CONCEITO DE ATO NORMATIVO (RTJ 143/510 - RTJ 195/812-816) - VIABILIDADE DA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DE CONSTITUCIONALIDADE - PORTARIA QUE DEFINE OS DÉBITOS DE PEQUENO VALOR DECORRENTES DE EXECUÇÃO DE SENTENÇAS TRABALHISTAS ORIUNDAS DE AÇÕES CONTRA ENTES PÚBLICOS - USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA NORMATIVA OUTORGADA AO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL - DESRESPEITO À CLÁUSULA DA RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI (CF, ART. 100, § 3º) - O SIGNIFICADO E AS FUNÇÕES DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE LEI - DOUTRINA - PRECEDENTES - PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - CONFIGURAÇÃO DO “PERICULUM IN MORA” - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.